Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECH. INUTILIDADE. SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O SISBAJUD possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema abarca qualquer fintech, verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, instituições de pagamentos (IP) e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
2. Diante da inexistência de indícios de que as diligências requeridas não integram o sistema SISBAJUD, tampouco proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, haja vista a ausência de comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições.
3. Recurso conhecido e não provido.